Tribunal: TJDFT
Processo: 0746829-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0746829-26.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO HELIO PEREIRA, HUMBERTO FERREIRA DE PAULA CARVALHO, LUCIANO VIEIRA DE ALMEIDA, ORLANDO NOLETO COSTA AGRAVADO: ASSOCIACAO NACIONAL DOS AGENTES DE POLICIA DO PODER JUDICIARIO DA UNIAO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se os Agravantes para que se manifestem, em 15 (quinze) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do Agravo de Instrumento arguida nas contrarrazões (Id. 54422704). Brasília, 22 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora